Tribunal: TJES
Processo: 5000776-97.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000776-97.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNILOG EXPRESS LOGISTICA S/A e outros

APELADO: PAGIO TRANSPORTES LTDA e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE DE RECURSO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. ACIDENTE EM TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. ACORDO PARCIAL. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. REGULARIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. RECURSO NÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença proferida em ação regressiva cumulada com reconvenção, originada de sinistro em transporte rodoviário de cargas, no qual a embarcadora buscou o ressarcimento do saldo não compensado após acordo parcial. A sentença julgou procedente o pedido principal, acolheu parcialmente a reconvenção para compensação de valores incontroversos e reconheceu sucumbência recíproca. Uma das apelações foi arguida como intempestiva nas contrarrazões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
Há três questões em discussão: (i) verificar a tempestividade da apelação interposta por uma das partes; (ii) analisar a ocorrência, ou não, de litigância de má-fé em razão da cobrança de fatura considerada inexigível; (iii) avaliar a validade da compensação efetuada na sentença e a correta distribuição dos ônus sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
O recurso interposto pela transportadora é intempestivo, pois o prazo expirou em 20 de fevereiro de 2025, considerando-se a ciência da intimação em 21 de janeiro e os períodos de suspensão processual.
4.
A sugestão de prazo final exibida pelo sistema PJe não possui efeito vinculante e não exime a parte do dever de diligência para correta contagem de prazos, conforme previsão legal e jurisprudência consolidada.

5.
A litigância de má-fé não se caracteriza pela simples inclusão de fatura posteriormente declarada inexigível, pois ausente qualquer elemento que indique dolo processual, alteração maliciosa da verdade dos fatos ou objetivo de tumultuar o processo.
6.
A conduta da parte limitou-se ao exercício do direito de defesa, não se revelando abusiva ou temerária.
7.
A rejeição do valor cobrado não implica automaticamente má-fé.
8.
A compensação realizada na sentença entre créditos líquidos, certos e vencidos da autora e da ré está em conformidade com os arts. 368 e 369 do Código Civil, sendo legítima e eficaz no próprio julgamento de mérito.
9.
Reconhecida a sucumbência mínima da autora, que teve seu pedido principal integralmente acolhido e foi vencida apenas em parcela irrisória da reconvenção já admitida previamente, deve ser afastado o reconhecimento de sucumbência recíproca.
10.
A parte ré deve arcar integralmente com os ônus sucumbenciais da demanda principal, da reconvenção e da reconvenção sucessiva, com base nos respectivos valores da condenação e do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
11.
Preliminar acolhida. Recurso não conhecido quanto à apelação da transportadora. Recurso da embarcadora conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento:
12.
A contagem de prazos recursais deve seguir estritamente as normas legais, sendo irrelevante a indicação automática do sistema PJe quanto ao termo final.
13.
A tempestividade constitui pressuposto de admissibilidade de natureza objetiva e pode ser examinada de ofício em qualquer instância.
14.
A litigância de má-fé exige demonstração de conduta dolosa ou maliciosa, sendo incabível sua declaração quando a parte apenas exercita o direito de defesa de forma regular, mesmo que não acolhida.
15.
A compensação de créditos líquidos, certos e vencidos pode ser reconhecida na sentença, conforme os arts. 368 e 369 do Código Civil.
16.
Quando a parte autora é vencedora da demanda e decai apenas de parcela mínima, reconhecida previamente, não há sucumbência recíproca, sendo devida a atribuição integral dos ônus sucumbenciais à parte vencida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por maioria, ACOLHER a preliminar de intempestividade para NÃO CONHECER do apelo da apelada/apelante Pagio Transportes EIRELI - EPP e, na sequência CONHECER do recurso de apelação da apelante/apelada Unilog Express Logística S/A e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para REFORMAR EM PARTE a sentença, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR: INTEMPESTIVIDADE DO APELO DA PAGIO TRANSPORTES EIRELI – EPP

Como relatado, nas contrarrazões acostadas às fls. 01-12 do evento 15482204, a Unilog Express Logística S/A argui a intempestividade do apelo da Pagio Transportes EIRELI – EPP, porque as partes foram intimadas da sentença no dia 21 de janeiro de 2025, de modo que o termo final para o manejo do apelo se deu no dia 11 de fevereiro de 2025.

A tempestividade está intrinsecamente ligada ao valor funcional da segurança jurídica, porque o acesso à tutela jurisdicional deve ser pautado pelas regras procedimentais.

A falta desse requisito de admissibilidade é intransponível, em razão de seu caráter insanável, na medida em que sua aferição objetiva jamais poderá ser suprida por qualquer providência que venha a ser adotada pela parte recorrente. Nessa linha de entendimento:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – VÍCIO INSANÁVEL – VERIFICAÇÃO A QUALQUER TEMPO. [...] 4. A tempestividade dos recursos trata de matéria de ordem pública, configurando vício insanável, podendo ser verificada a qualquer tempo e instância. Precedentes do STJ. 5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para dar provimento ao recurso especial. (EDcl no REsp 942.018/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/10/2009, DJe 23/10/2009)

Como é cediço, o art. 5º, §3º, da Lei nº 11.419/06, dispõe que:

Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

§ 1º Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.

§ 2º Na hipótese do § 1º deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.

§ 3º A consulta referida nos §§ 1º e 2º deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo.

É assente na jurisprudência desta egrégia Corte e do Superior Tribunal de Justiça que – nos processos que tramitam de forma eletrônica – o prazo para a interposição de recurso começa a correr automaticamente no primeiro dia útil subsequente à consulta eletrônica ou ao término do prazo de 10 (dez) dias corridos disposto na Lei nº 11.419/06, vide os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. MOTIVAÇÃO CLARA E SUFICIENTE. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA. LEI Nº 11.419/2006. PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS CORRIDOS. TRANSCURSO CONTÍNUO E INDEPENDENTE. INTIMAÇÃO TÁCITA. PRIMEIRO DIA ÚTIL SEGUINTE. 1. Se as questões trazidas a julgamento foram decididas, pelo Tribunal de origem, mediante fundamentação clara e suficiente, sem omissões, obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa aos arts. 489, § 1º, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil.
2. Conforme previsto no § 3º do art. 5º da Lei nº 11.419/2006, a consulta ao teor da intimação eletrônica deve ser realizada em até 10 (dez) dias corridos, contados da data do envio da intimação, sob pena de esta ser considerada automaticamente realizada na data do término desse prazo, o qual não é obstado por eventual feriado ou suspensão do expediente forense. Precedentes. 3. A jurisprudência desta Corte orienta que, "recaindo a data da consulta eletrônica ou o término do decêndio em feriado ou dia não útil, considera-se como data da intimação o primeiro dia útil seguinte
" (REsp n. 1.663.172/TO, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 8/8/2017, DJe 14/8/2017). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.993.738/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022)

Impende destacar que o art. 21, inciso I, da Resolução nº 185, de 18 de dezembro de 2013, do colendo Conselho Nacional de Justiça, dispõe que “
o dia inicial da contagem é o dia seguinte ao da disponibilização do ato de comunicação no sistema, independentemente de esse dia ser, ou não, de expediente no órgão comunicante
”.

Neste caso, percebe-se que as partes foram intimadas eletronicamente (evento 47304552) acerca da decisão integrativa (evento 15482192) no dia 05 de janeiro de 2025 e que o sistema do PJe registrou ciência tanto da Unilog quanto da Pagio no dia 21 de janeiro de 2025 (fl. 01 do evento 15482201).

Nesse contexto, o
dies a quo
para a interposição do apelo se deu no dia 22 de setembro de 2025, enquanto o termo
ad quem
ocorreu no dia 20 de fevereiro de 2025, e não no dia 21 de fevereiro de 2025, nos termos do art. 219 c/c art. 1.003, §5º, do CPC, ante as suspensões processuais nos dias 29 e 30 de janeiro de 2025 e de 03 a 07 de fevereiro de 2025, respectivamente, decorrentes dos Atos Normativos nº 022/2025 e nº 029/2025 desta egrégia Corte.

Ainda que o sistema do PJe tenha consignado que o prazo venceria no dia 21 de fevereiro de 2024, o registro da ferramenta eletrônica não foi capaz de induzir em erro a apelada/apelante Pagio, porque não teve o condão de gerar dúvida razoável quanto ao prazo correto para o manejo da apelação.

A mera informação sobre a data limite para resposta não dispensa a parte de conhecer e aplicar a legislação pertinente à contagem dos prazos processuais, porque a notificação genérica do sistema eletrônico não o exime de sua responsabilidade de dominar e observar as regras legais específicas para cada tipo de recurso. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELO NOBRE. PRAZO. SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. 1. O Dia do Servidor Público - 28 de outubro - não é feriado nacional, sendo imprescindível a comprovação da suspensão do expediente forense na origem. 2.
O prazo sugerido pelo sistema do PJE não tem o condão de eximir o interessado de interpor o recurso no lapso legal, não vinculando o termo final à data sugerida nem dispensando a parte recorrente da confirmação.
Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.881.500/DF, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 26/10/2021.)

RECURSOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM FACE DA MESMA DECISÃO. JULGAMENTO CONJUNTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA. ACOLHIDA. PRAZO PROCESSUAL. CONTAGEM AUTOMÁTICA PELO SISTEMA PJE DE 1º GRAU. IRRELEVÂNCIA. ÔNUS DA PARTE. MANUTENÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDO. RECURSO DA PARTE REQUERIDA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por MARIANO & THOMES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. contra decisão que indeferiu o pedido de sustação de protesto de títulos encaminhados pelo BANCO SAFRA S.A.. O recurso não foi conhecido por intempestividade, pois o prazo legal não foi prorrogado pela contagem automática do sistema PJe. 2. Agravo de Instrumento interposto por BANCO SAFRA S.A. contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência em ação ordinária proposta pela empresa agravada, determinando a suspensão dos protestos de títulos, sob pena de multa diária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a contagem de prazos recursais pode ser prorrogada pela indicação automática do sistema PJe; (ii) verificar se estão presentes os requisitos para a manutenção da tutela de urgência que suspendeu os protestos dos títulos. III. RAZÕES DE DECIDIR 4
. O prazo recursal segue as disposições do Código de Processo Civil, sendo ônus da parte verificar sua correta observância. A contagem automática do sistema PJe não vincula o termo final do prazo nem isenta a parte do dever de diligência. 5. O não cumprimento do prazo legal de interposição do agravo de instrumento resulta em sua intempestividade, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.
6. No que tange ao agravo interposto pelo BANCO SAFRA S.A., restaram presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, conforme artigo 300 do CPC, pois há probabilidade do direito da empresa autora e risco de dano irreparável decorrente dos protestos indevidos. 7. O protesto de títulos sem a devida comprovação da relação jurídica subjacente pode gerar prejuízo irreparável à parte autora, especialmente no que tange à sua credibilidade comercial e restrições indevidas ao crédito. 8. A suspensão dos protestos, e não seu cancelamento definitivo, resguarda o equilíbrio entre os interesses das partes e possibilita a futura revisão da medida pelo juízo de origem, à luz da instrução probatória. 9. Diante da ausência de elementos que justifiquem a reforma da decisão agravada, a manutenção da tutela de urgência se impõe como medida adequada para preservar os direitos da parte agravada até ulterior deliberação no curso da ação principal. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Agravo de Instrumento n. 5008961-06.2024.8.08.0000 não conhecido por intempestividade. 11. Agravo de Instrumento n. 5007282-68.2024.8.08.0000 conhecido, mas desprovido. Tese de julgamento: 1. A contagem de prazos recursais deve seguir estritamente as normas processuais, sendo irrelevante a sugestão do sistema PJe de 1º Grau, que não vincula a parte nem justifica a prorrogação do prazo. 2. A tutela de urgência pode ser concedida quando demonstrada a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável, sendo cabível sua manutenção quando houver indícios de protesto indevido de títulos. 3. O protesto indevido de títulos pode acarretar danos à credibilidade comercial e ao crédito da parte afetada, justificando a concessão de tutela de urgência para sustação do protesto até a análise definitiva do mérito. 4. A suspensão dos protestos, em vez de seu cancelamento definitivo, é a medida mais adequada para preservar os interesses das partes enquanto se aguarda o julgamento da ação principal. (TJES; Classe Agravo de Instrumento nº 5007282-68.2024.8.08.0000; Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Relatora: Desembargadora DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA; Sessão de Julgamento: 15/07/2025)

Firme a tais considerações,
ACOLHO
a preliminar de intempestividade para
NÃO CONHECER
do apelo (evento 15482198) interposto pela apelada/apelante Pagio Transportes EIRELI – EPP.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, cuidam de recursos de apelação interpostos, respectivamente, por
UNILOG EXPRESS LOGÍSTICA S/A
e por
PAGIO TRANSPORTES EIRELI – EPP
em face da r. sentença do evento 15482185, integrada pela r. decisão do evento 15482185, proferida pela douta magistrada da 1ª Vara Cível da Serra – Comarca da Capital –, que, na ação regressiva movida por aquela em desfavor desta, julgou procedente o pedido autoral, enquanto na reconvenção, julgou parcialmente procedente o pleito reconvencional, tendo resolvido o mérito das lides na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A juíza de primeiro grau fundamentou que “
o acionamento, pela autora, da seguradora da proprietária da carga, era opcional. Logo, não pode a ré se valer da exceção do contrato não cumprido para justificar seu inadimplemento, invocando o descumprimento de algo que era tão-somente uma faculdade da autora. Em termos simples, o fato de a autora não ter acionado a seguradora de sua cliente não exime a ré de cumprir sua obrigação de pagar a quantia ajustada, porque o acionamento do seguro pela demandante era, repito, mera faculdade, e não um requisito para que a importância pudesse ser exigida da ré. Da mesma forma, a cláusula estabelece que o ajuizamento de ação judicial visando o recebimento do seguro seria de inteira responsabilidade da própria ré, não criando qualquer obrigação para a autora, seja de ingressar em juízo, seja de aguardar que a ré o fizesse.
” (evento 15482185).

Asseverou que:

[...] parte do crédito a que a reconvinte alega fazer jus é incontroversa, pois a própria autora/reconvinda alegou ter um débito de R$ 218.464,64, relativo às faturas n. 6198, 6257, 6129, 6329, 6420 e 6474, e requereu seu abatimento do saldo devedor, conforme já mencionado.

Outrossim, quanto às faturas n. 6535, 6662, 6715, 6990, 7118, 7144 e 7882, a reconvinda comprovou o pagamento da última (id. 16501246) e aceitou a compensação das demais, que perfazem a monta de R$ 20.834,06, restando, portanto, à ré/reconvinte, pagar R$ 247.939,30.

De outro vértice, não logrou a reconvinte comprovar qualquer lastro relacionado à fatura n. 6614, de R$ 212.586,71 (id. 13825021), que não está vinculada a nenhuma nota fiscal e não possui indicativos de preço e de remetente/destinatário, não havendo nenhuma comprovação de que o serviço tenha sido prestado. Chama a atenção, ainda, que a referida fatura sequer foi mencionada na notificação enviada pela reconvinte, conforme se vê no id. 13824726, o que corrobora a assertiva da reconvinda de que os serviços inexistiram e de que a cobrança é indevida. [...] (evento 15482185)

Assim, na lide principal, reconheceu a obrigação da transportadora ré de pagar o equivalente à segunda metade do prejuízo de R$ 487.242,00 (quatrocentos e oitenta e sete mil, duzentos e quarenta e dois reais), autorizando a dedução por compensação dos créditos incontroversos da ré no total de R$ 239.302,70 (duzentos e trinta e nove mil, trezentos e dois e setenta e centavos) e fixando o valor líquido devido em R$ 247.939,30 (duzentos e quarenta e sete mil, novecentos e trinta e nove reais e trinta centavos), acrescido de juros de mora (desde a citação) e correção monetária

Na análise da reconvenção, a magistrada acolheu parcialmente o pedido da reconvinte apenas para efetivar a compensação das faturas admitidas pela autora – inclusive outras pequenas diferenças comprovadamente já pagas ou aceitas – que totalizaram R$ 20.834,06 (vinte mil, oitocentos e trinta e quatro reais e seis centavos).

Além disso, rejeitou a cobrança do valor de R$ 212.586,71 (duzentos e doze mil, quinhentos e oitenta seis reais e setenta e um centavos) relativa à fatura nº 6614, por falta de prova de qualquer serviço correspondente, declarando inexistente tal débito conforme requerido na reconvenção sucessiva pela autora/reconvinda.

Entendeu que a Pagio não deve ser considerada como litigante de má-fé, “
por não vislumbrar dolo processual hábil a configurar uma conduta desleal por abuso de direito, com a intenção da parte de obter a providência jurisdicional pretendida
” (evento 15482192).

Ao final, considerando o resultado, a sentença entendeu configurada a sucumbência recíproca, distribuindo os ônus em 2/3 (dois terços) em desfavor da ré e 1/3 (um terço) em desfavor da autora, com honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos ditames do art. 85, §2º c/c art. 86, ambos do CPC.

Primeiramente, verifico o preenchimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade exclusivamente do recurso de apelação da Unilog Express Logística S/A, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais desta.

A lide se origina de um contrato de prestação de serviços de transporte rodoviário de cargas mantido entre a Unilog, atuando como embarcadora, e a Pagio, como transportadora. O fato gerador da controvérsia foi o sinistro ocorrido em 13 de junho de 2021, na BR 101, Km 429, em Maraú/BA, onde o veículo da Pagio sofreu um tombamento, resultando na perda integral da mercadoria, que era de propriedade da Mylan Brasil Distribuidora Ltda., cujo valor total das mercadorias era da ordem de R$ 974.484,00 (novecentos e setenta e quatro mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais), consoante notas fiscais do evento 15482018.

A Unilog, reconhecendo sua responsabilidade perante sua cliente (Mylan), efetuou o ressarcimento integral do prejuízo em 15 de outubro de 2021, conforme comprova a nota de débito e o comprovante de transferência bancária anexada aos autos (evento 15482015). Em decorrência desse pagamento, a Unilog sub-rogou-se (art. 346, inciso II, do CC) nos direitos creditórios da Mylan contra a Pagio.

Posteriormente ao sinistro, as partes celebraram um acordo extrajudicial (evento 15482017), datado de 20 de outubro de 2021, no qual a Pagio anuiu em arcar com 50% (cinquenta por cento) do prejuízo, isto é, a importância de R$ 487.242,00 (quatrocentos e oitenta e sete mil, duzentos e quarenta e dois reais), a ser pago mediante compensação com fretes futuros. A metade remanescente do revés financeiro ficaria condicionado à busca de cobertura securitária pela Pagio.

A busca por cobertura securitária por parte da Pagio foi infrutífera, já que a seguradora (Fairfax) negou o sinistro em 12 de novembro de 2021 (evento 15482014), sob o fundamento da inobservância das disposições de tráfego rodoviário, uma vez que os registros de posição do veículo indicavam que o motorista se deslocava a mais de 70 km/h em um trecho limitado a 40 km/h.

Ante a negativa formal da seguradora, e não se concretizando o pagamento do saldo regressivo, a Unilog ajuizou (evento 15482006) a presente ação regressiva de cobrança, pleiteando o saldo remanescente, cujo valor da causa foi atribuído em R$ 268.773,36 (duzentos e sessenta e oito mil, setecentos e trinta e três reais e trinta e seis centavos), já que a própria Unilog reconhecer dever à Pagio um crédito de fretes que perfaziam R$ 218.468,64 (duzentos e dezoito mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e sessenta e quatro centavos).

Em sua contestação e reconvenção (evento 15482145), a Pagio arguiu, preliminarmente, a falta de interesse processual, pois sustentou que a UNILOG teria descumprido a cláusula 4ª do acordo extrajudicial (evento 5482017), que estabeleceu que, em caso de negativa da seguradora da Pagio, a Unilog deveria concomitantemente acionar o seguro da proprietária da carga, ou seja, a empresa Mylan ou aguardar a Pagio acionar judicialmente sua seguradora, medidas que, segundo a ré/reconvinte, não foram exauridas.

No mérito da defesa, a Pagio invocou a tese da exceção do contrato não cumprido, por conta do não cumprimento da obrigação de manter o faturamento mínimo mensal de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), o que inviabilizou a compensação programada e, consequentemente, o adimplemento da dívida regressiva.

Simultaneamente, a Pagio ofereceu reconvenção, pleiteando a condenação da Unilog ao pagamento de R$ 452.552,92 (quatrocentos e cinquenta e dois mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e noventa e dois centavos), referente aos fretes que teriam sido prestados e inadimplidos pela Unilog (faturas 6129 a 7882).

A sentença acolheu a tese da Unilog, declarando a inexigibilidade da fatura nº 6614, vez que compreendeu que houve simulação da Pagio para buscar créditos em relação àquela empresa.

De fato, em comparação com outras faturas regulares anexadas (como a fatura nº 6535), a fatura nº 6614 não possui número de nota fiscal ou valor de nota fiscal válido, indicando que as notas não existem. Os documentos vinculados à fatura nº 6614 (fl. 17 do evento 15482154) referem-se a fretes entre a Unilog e a própria Unilog, ambos no dia 11 de janeiro de 2022, com valores de nota fiscal de apenas R$ 1,00 (um real), que totalizaram a expressiva cobrança de R$ 212.586,71 (duzentos e doze mil, quinhentos e oitenta e seis reais e setenta e um centavos).

Aliás, como bem registrou a juíza de primeiro grau, a fatura em questão não foi referenciada na notificação formal apresentada pela reconvinte Pagio (evento 15482150), omissão que reforçou o argumento da reconvinda Unilog de que os alegados serviços nunca foram prestados e, consequentemente, que a cobrança era inexigível.

A conduta da requerida/reconvinte Pagio de incluir um crédito questionável na reconvenção, mesmo que rejeitado pelo juízo, se insere no contexto da defesa e da ampla litigiosidade, não sendo suficiente para caracterizar, por si só, a alteração da verdade dos fatos com o intento doloso de prejudicar a autora/reconvinda Unilog ou de atuar de modo temerário no processo.

Logo, o mero reconhecimento da inexigibilidade da fatura em enfoque não enseja a aplicação da penalidade do art. 81 do CPC por litigância de má-fé. Nessa toada:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. QUITAÇÃO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DA QUANTIA COBRADA. INDEVIDA. 1. Se, no curso do processo, algum fato superveniente fizer cessar a utilidade da tutela judicial pleiteada, deve o processo ser extinto sem resolução de mérito por perda superveniente do interesse de agir. 2. Se após o ajuizamento da ação é quitada a dívida que deu ensejo à ação de cobrança de taxas condominiais, configura-se a perda superveniente do interesse de agir. 3. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes.
4. Hipótese em não restou configurada qualquer uma das hipóteses previstas expressamente no artigo 80 do Código de Processo Civil, razão pela qual é incabível a condenação do apelado em litigância de má-fé.
5. Não há que se falar em restituição em dobro da dívida cobrada, eis que, quando do ajuizamento da ação, o débito era exigível. 6. Recurso parcialmente provido apenas para julgar extinto o processo, na forma do art. 485, VI, do CPC. Ônus de sucumbência mantidos nos termos fixados em sentença. (TJES; APL 0005700-41.2013.8.08.0021; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 04/10/2016; DJES 14/10/2016)

Vale lembrar que a compensação legal, disciplinada pelos arts. 368 e 369 do CC, opera de pleno direito quando as dívidas são recíprocas, líquidas e vencidas
1
, de modo que, uma vez reconhecida a coexistência de créditos recíprocos e líquidos no curso do processo de conhecimento, a sua declaração deve ocorrer na própria sentença.

O crédito regressivo da Unilog e o crédito de fretes da Pagio são valores certos, determinados e juridicamente exigíveis. A determinação de apurar o saldo devedor por meio de liquidação de sentença seria cabível apenas se os valores fossem ilíquidos, portanto, pelo princípio da economia processual e da máxima efetividade da tutela jurisdicional, a compensação foi corretamente realizada na fase de conhecimento, o que resultou no crédito de R$ 247.939,30 (duzentos e quarenta e sete mil, novecentos e trinta e nove reais e trinta centavos) em prol da apelante/apelada Unilog.

Quanto à redistribuição do ônus de sucumbência, assiste razão à apelante/apelada Unilog, pois, da dinâmica acima delineada, verifica-se que a autora/reconvinda foi vencedora em todos os pontos controvertidos da demanda: seu pedido principal foi integralmente procedente, a reconvenção da ré restou quase totalmente improcedente (limitada ao reconhecimento de parcelas que a própria autora já havia aquiescido em pagar) e a reconvenção sucessiva da autora foi procedente em sua totalidade.

Nesse contexto, não há verdadeira sucumbência recíproca a justificar rateio de despesas, porque é aplicável a regra do parágrafo único do art. 86 do CPC, haja vista que a única parcela em que a autora decaiu na reconvenção foi o valor de R$ 20.834,06 (vinte mil, oitocentos e trinta e quatro reais e seis centavos), que já foi compensado e sequer foi objeto de resistência pela autora.

Essa quantia representa uma parcela diminuta de aproximadamente 4,6% (quatro vírgula seis por cento) do montante total de R$ 452.552,92 (quatrocentos e cinquenta e dois mil, quinhentos e cinquenta dois reais e noventa e dois centavos) buscado pela requerida/reconvinte Pagio, que a própria autora/reconvinda Unilog admitiu e concordou em compensar, o que revela que esta foi derrotada irrisoriamente na demanda reconvencional.

Quando o autor vence a parte substancial da causa e a parte adversa obtém êxito apenas em parcela ínfima ou não contestada, não se deve reconhecer sucumbência recíproca do autor. No caso, a vitória da ré limitou-se a quantia meramente acessória, satisfeita via compensação, ao passo que sucumbiu na totalidade dos pedidos relevantes (inclusive na tese de defesa do mérito) da reconvenção. Configura-se, assim, sucumbência mínima da autora. Nesse sentido, o STJ orienta que:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DPVAT. CORREÇÃO MONETÁRIA DA INDENIZAÇÃO DESDE A DATA DO EVENTO DANOSO. NECESSIDADE DE INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE AUTORA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. "A jurisprudência do STJ está pacificada no sentido de adotar, como critério norteador para a distribuição das verbas de sucumbência, o número de pedidos formulados e atendidos" (EDcl no REsp 953.460/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe de 19/08/2011).
2. Verificada a sucumbência mínima, caberá à parte adversa arcar, por inteiro, com os ônus da sucumbência.
3. No caso, o pedido inicial foi julgado parcialmente procedente para reconhecer a necessidade de correção monetária da indenização no período compreendido entre a data do acidente e a data do recebimento administrativo da indenização, período inferior ao originalmente pleiteado. Sem que haja necessidade de incursionar no conjunto fático-probatório dos autos, constata-se que a parte autora decaiu de parte mínima do pedido formulado originalmente, de modo que deve a seguradora responder por inteiro pelos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 21 do CPC/1973 (art. 86, parágrafo único, do CPC/2015). 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.872.628/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 9/12/2021.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO PELA PARTE COMPRADORA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. RETENÇÃO. PORCENTAGEM. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE AUTORA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
Configurada a sucumbência mínima da parte autora, visto que obteve êxito total dos seus pedidos, com redução apenas do percentual de devolução de parcelas que pretendia receber, de modo que a parte ré deve arcar com a integralidade das despesas processuais.
2. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.771.941/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 2/2/2021.)

Por conseguinte, impõe-se reformar em parte a r. sentença no ponto para atribuir integralmente à ré/reconvinte Pagio a responsabilidade exclusiva pelos ônus sucumbenciais de ambas as demandas, sendo que os honorários devem ser calculados com base no montante da condenação na demanda principal, no valor da condenação da reconvenção e no proveito econômico alcançado na reconvenção sucessiva, ante a autonomia entre as lides e a ordem de gradação do art. 85, §2º, do CPC. Nessa linha de entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM RECONVENÇÃO. NATUREZA JURÍDICA DA RECONVENÇÃO DE AÇÃO AUTÔNOMA. VALOR DA CAUSA DA RECONVENÇÃO LIGADO AO SEU PRÓPRIO PROVEITO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. 1.O ponto controvertido é a averiguação da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais da reconvenção, se seria o valor da causa principal ou o valor da causa da própria reconvenção.
2. A reconvenção configura modalidade de ação apresentada pelo réu contra o autor da demanda principal; é uma ação nova, ampliando o objeto litigioso do processo judicial, e o legislador, acertadamente, com o objetivo de propiciar celeridade e não contradição, previu a possibilidade legal de realização de tal contra-ataque de forma simultânea. 3. Honorários advocatícios sucumbenciais que forem fixados no julgamento da reconvenção só podem dizer respeito ao valor da causa da própria reconvenção, uma vez que os honorários advocatícios são acessórios consequenciais à demanda judicial aos quais estão vinculados.
4. Os honorários advocatícios sucumbenciais fixados no julgamento da reconvenção só podem ser calculados com base no valor atribuído à causa da reconvenção, e não com base no valor atribuído à causa da ação principal. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.941.805/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023.)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONDOMÍNIO. VAZAMENTOS E INFILTRAÇÕES. DANOS MATERIAIS. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL E DA RECONVENÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL (CPC, ART. 21). AUTONOMIA DOS FEITOS. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Sendo a ação principal e a reconvenção feitos autônomos, seus resultados devem ser considerados em relação à pretensão deduzida em cada ação para efeito de fixação de verba honorária advocatícia de sucumbência.
2. No caso, tendo ambas as partes sucumbido na totalidade de seus respectivos pedidos, correto o v. aresto recorrido ao decidir pela ocorrência de sucumbência recíproca, devendo as custas serem rateadas por ambas as partes e cada uma arcar com os honorários advocatícios do respectivo patrono. 3. Recurso especial desprovido. (REsp n. 851.893/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/8/2012, DJe de 24/6/2013.)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido. 2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a. II) nas de valor inestimável; (a. III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a. IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4º); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b. II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º).
3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. 4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II. a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º);
ou (II. b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º). 5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. 6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido. (REsp n. 1.746.072/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 13/2/2019, DJe de 29/3/2019.)

Pelo exposto,
CONHEÇO
exclusivamente do recurso de apelação da apelante/apelada Unilog Express Logística S/A e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
REFORMAR EM PARTE
a sentença, no sentido de reconhecer a sucumbência mínima da autora/reconvinda e atribuir integralmente os ônus sucumbenciais à apelada/apelante Pagio Transportes EIRELI - EPP, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, nos seguintes moldes:

Condenar a Pagio Transportes Eireli - EPP ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios da lide principal, da reconvenção e da reconvenção sucessiva, sendo que as respectivas verbas honorárias são estipuladas em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação da demanda principal; 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação da reconvenção, isto é, tendo como base a quantia compensada na r. sentença; e 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido na reconvenção sucessiva.

Sem condenação das ao pagamento de honorários recursais
2
(art. 85, §11, do CPC), em razão do parcial provimento do apelo da Unilog e pelo fato de ter ocorrido o redimensionamento do ônus sucumbencial nesta instância
3
.

É como voto.

1
REsp n. 2.007.141/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 25/5/2023.

2
STJ. Corte Especial. REsp 1.864.633-RS, REsp 1.865.223-SC e REsp 1.865.553-PR, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, julgados em 9/11/2023 – Recurso Repetitivo – Tema 1059.

3
TJES; AgInt-AP 0001991-34.2014.8.08.0030; Segunda Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 19/10/2021; DJES 10/05/2022.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 23/02/2026 - 27/02/2026:

APELAÇÃO
Nº 5000776-97.2022.8.08.0048

APELANTE/ APELADO
: UNILOG EXPRESS LOGISTICA S/A

APELADO/ APELANTE
: PAGIO TRANSPORTES LTDA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação interpostos por UNILOG EXPRESS LOGÍSTICA S/A e por PAGIO TRANSPORTES EIRELI – EPP em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza da 1ª Vara Cível de Serra, que, na ação regressiva movida por aquela em desfavor desta, julgou procedente o pedido autoral, enquanto na reconvenção, julgou parcialmente procedente o pleito reconvencional, tendo resolvido o mérito da ação na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em seu voto, o E. Des. Relator concluiu por acolher a preliminar de intempestividade do apelo da Pagio Transportes EIRELI – EPP suscitada pela Unilog Express Logística S/A.
E após analisar os autos, entendo por bem divergir do entendimento manifestado pelo Em. Des. Relator quanto à referida preliminar.

Conforme apresentado,
em contrarrazões ao recurso interposto pela Pagio Transportes EIRELI - EPP, a Unilog Express Logística S/A argui a intempestividade do apelo porque as partes foram intimadas da sentença no dia 21 de janeiro de 2025, de modo que o termo final para o manejo do apelo se deu no dia 11 de fevereiro de 2025. Salientou, para tanto, que a data sugerida pelo sistema PJe não exonera a parte de contar o prazo legal.

Entretanto, de acordo com entendimento mais atualizado do C. STJ, o erro de indicação do prazo recursal no sistema eletrônico do Tribunal devidamente comprovado configura justa causa para afastar a intempestividade do recurso. No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. PRAZO RECURSAL. TERMO FINAL PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INFORMAÇÃO ERRÔNEA CONSTANTE DO SISTEMA ELETRÔNICO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCÍPIOS DA CONFIANÇA E DA BOA-FÉ. JUSTA CAUSA. INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL.

1. Não há como abrigar agravo interno que não logra desconstituir o fundamento da decisão atacada.

2. A falha induzida por informação equivocada prestada por sistema eletrônico de tribunal deve ser levada em consideração, em homenagem aos princípios da boa-fé e da confiança, para a aferição da tempestividade do recurso
(EAREsp 1.759.860/PI, Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, DJe 21/3/2022).

3. Agravo interno improvido.

(AgInt nos EREsp n. 1.829.982/PB, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Corte Especial, julgado em 7/2/2024, DJe de 14/2/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTEMPESTIVIDADE. ERRO NO SISTEMA ELETRÔNICO DO TRIBUNAL. JUSTA CAUSA.

1. Cumprimento de sentença.

2. Ainda que caiba ao advogado observar rigorosamente os prazos legais para a prática dos atos processuais, a Corte Especial do STJ firmou entendimento de que "a falha induzida por informação equivocada prestada por sistema eletrônico de tribunal deve ser levada em consideração, em homenagem aos princípios da boa-fé e da confiança, para a aferição da tempestividade do recurso" (EAREsp n. 1.759.860/PI, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 21/3/2022).

3. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 2.240.644/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 19/12/2025.)

Por tais fundamentos, considerando que o sistema do PJe consignou que o prazo venceria no dia 21 de fevereiro de 2025 mas em verdade o termo final para a interposição do apelo era 20 de fevereiro de 2025, pedindo vênia ao Em. Des.Relator, entendo por dele divergir para afastar a preliminar.

Considerando a regra do artigo 942, do CPC, aguardo a colheita dos votos em relação a prejudicial, para após, se for o caso, proferir o voto de mérito.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho a divergência inaugurada pela Desembargadora
MARIANNE JUDICE DE MATTOS
.

Voto acompanhando a relatoria.